Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012558-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012558-38.2022.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:

Roberto Martins e outros.

Agravados:
Ricardo Luiz Richter e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida,
para
determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide, mormente considerando
que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda, cuja consequência, ao final, será a desocupação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012558-38.2022.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:

Roberto Martins e outros.

Agravados:
Ricardo Luiz Richter e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Martins, Maria Aparecida Jarros Martins e Roberto Martins Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos que lhes movem Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, ante a inépcia da inicial. Impugnam o valor atribuído à causa, tendo em vista que não representa o total do contrato. Aduzem o inadimplemento dos agravados, pois a parcela vencida em 30.04.2021 foi paga sem a devida conversão em sacas de soja disponível e, além disso, não houve a quitação da parcela vencida em 30.04.2022.

Seguem sustentando a ausência de qualquer restrição ambiental sobre a área e a irregularidade do parecer técnico juntado na inicial. Aduzem que a cláusula quinta, do pacto entabulado, prevê que eventual multa ou embargo sobre a área não pode ser oposto pelos compradores contra os vendedores com o intuito de suspender ou reter os pagamentos. Asseveram o perigo de dano, ante a possibilidade de o débito aumentar e a propriedade ser dilapidada. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
133408663
).

As informações foram prestadas (id.
134530984
).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 136716696).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012558-38.2022.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravantes:

Roberto Martins e outros.

Agravados:
Ricardo Luiz Richter e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa ajuizaram ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa contratual e perdas e danos contra Roberto Martins, Maria Aparecida Jarros Martins, Roberto Martins Júnior, Márcio Roberto Martins, Myrcea Valéria Martins de Souza e Mauro Sérgio Prado Garcia de Souza, aduzindo que em 08.05.2020, as partes firmaram contrato particular de compra e venda de imóvel rural, visando à aquisição da
fração de 726,00ha, do lote rural n. AF 5/1 – 1/C, com área total de 956,09ha, matriculado sob o n. 33.612, no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, registrado em nome de Samuel Martins Soares, Marli Martins Soares, Joaquim Martins Soares, Marilda Martins Soares, Janaina Urias Martins, Antônio Aurélio Urias Martins e Gabriela Urias Martins.

Alegaram que restou convencionado o pagamento da quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) pelo imóvel, da seguinte forma:
a)

R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
, pagos através de transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
b)

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
pagos por transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
c) 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
pagos por meio do cheque no 000447, Cooperativa Sicredi, agência 5588, Conta Corrente 03670-6, de titularidade da autora Ana Paula da Rosa, pago no dia 07.06.2020; mais
quatro parcelas
de
R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais)
cada, com vencimentos para 30.04.2021, 30.04.2022, 30.04.2023 e 30.04.2024, todas convertidas em 21.666,66 sacas de soja disponível, devendo o valor da saca ser cotado em três armazéns da cidade de Alta Floresta – MT e realizado a média dos valores de balcão devendo o pagamento ser efetuado diretamente ao réu Roberto Martins, através de depósitos ou transferência.

Firme em seus propósitos, sustentaram que ao adquirirem o imóvel, os vendedores afirmaram que a área possuía 200 alqueires, ou seja, 484,00ha de área aberta regular, sem qualquer passivo ambiental, estando pronta para fins de cadastro junto aos órgãos ambientais. Aduziram que realizarem a preparação de uma área de 183,40ha para o plantio da safra 2020/2021 de soja e milho e, no ano de 2021, solicitaram um estudo completo de caracterização ambiental da propriedade, no intuito de verificar a existência de algum passivo ambiental.

Alegaram que o estudo realizado constatou diversas irregularidades ambientais, com passivo de aproximadamente 63,84% da área vendida como consolidada, constando restrições junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, no Projeto PRODES e no banco de dados do IBAMA, de modo que estão impedidos de praticarem a atividade agrícola e obterem financiamentos junto às instituições financeiras e, além disso, eventual produção na área não poderá ser vendida aos frigoríficos e empresas de armazenamentos de grãos em geral, diante da irregularidade.

Asseveraram que procuraram solucionar o problema diretamente com os vendedores, contudo, não obtiveram êxito. Aduziram que já haviam efetuado o pagamento da quantia de R$ 4.125.000,00 (quatro milhões, cento e vinte e cinco mil reais), contudo, diante da divergência em questão, deixaram de efetuar o pagamento total da parcela vencida em 30.04.2021, realizando o pagamento do valor de R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais), porém sem a indexação descrita em contrato, visando um acordo com os demandados quanto ao passivo ambiental. Afirmaram que em 13.08.2021, foram notificados extrajudicialmente acerca do valor remanescente e, ato contínuo, em 20.09.2021, contranotificaram os vendedores sobre a questão afeta ao passivo ambiental, sem obterem qualquer resposta.

Afirmaram que em 08.01.2022, foram surpreendidos pela invasão da sua casa pelos requeridos Roberto Martins e Roberto Martins Júnior, que juntamente com um terceiro e de maneira violenta, realizaram a cobrança sobre os pagamentos da fazenda, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando:

“
1) A SUSPENSÃO do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas, as quais estão estipuladas no contrato de compra e venda, até o deslinde do feito;

2) A MANUTENÇÃO do direito da posse do imóvel rural aos Requerentes até o final da lide, quando os Requeridos promoverem a restituição dos valores já pagos, ressarcir as perdas e danos e pagarem a multa contratual por decorrência da omissão sobre questões essenciais ao negócio jurídico, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao período estipulado acima.”
(id. 80711355 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo a
inépcia da inicial, tendo em vista a impossibilidade de deferimento da manutenção de posse em ação de rescisão contratual, mormente considerando a manifestação de desinteresse dos recorridos sobre o imóvel. Impugnam o valor atribuído à causa, tendo em vista que não representa o total do contrato. Aduzem o inadimplemento dos agravados, pois a parcela vencida em 30.04.2021 foi paga sem a devida conversão em sacas de soja disponível e, além disso, não houve a quitação da parcela vencida em 30.04.2022. Asseveram que somente após o recebimento da notificação extrajudicial do inadimplemento da parcela vencida no ano de 2021, realizada em 17.08.2021, os agravados buscaram realizar um levantamento de suposto passivo ambiental, a fim de imputar o descumprimento contratual aos agravantes.

Seguem sustentando a ausência de qualquer restrição ambiental sobre a área e a irregularidade do parecer técnico juntado na inicial. Alegam a existência de um processo junto à SEMA, que está suspenso por decisão administrativa, o que não pode ser considerado um passivo, ante a ausência de trânsito em julgado e a suspensão da exigibilidade e, além disso, o contrato estipula expressamente que eventual passivo ambiental é de responsabilidade exclusiva dos agravantes. Aduzem que a cláusula quinta, do pacto entabulado, prevê que eventual multa ou embargo sobre a área não pode ser oposto pelos compradores contra os vendedores com o intuito de suspender ou reter os pagamentos. Afirmam que os agravados tinham ciência do perfil topográfico da área, eis que expressamente descrito na cláusula sexta, além de terem percorrido pessoalmente suas divisas e recebido o georreferenciamento, devidamente averbado em cartório. Asseveram o perigo de dano, ante a possibilidade de o débito aumentar e a propriedade ser dilapidada, notadamente considerando a ausência de determinação do depósito das parcelas em juízo. Alegam o equívoco da decisão, que antecipou o mérito da ação, com a determinação de pagamentos, sem qualquer manifestação dos agravantes. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das cláusulas contratuais discutidas no feito.

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência.

Visto isso,
mister
se faz constas que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na prova documental produzida nos autos (id. 80676550 – autos de origem), que demonstram, ao menos a princípio, a existência de passivo ambiental sobre a área objeto do contrato de compra e venda que os agravados pretendem rescindir.

Além disso, é certo que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda, cuja consequência, ao final, será a desocupação do imóvel.

Assim, pelo que se denota, os agravantes pretendem a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da ação, sendo necessária a regular instrução do feito.

Desse modo, até que se proclame a rescisão do contrato, a posse dos agravados é justa e merecedora de proteção, ainda que pairem dúvidas acerca da questão fática envolvida, que demanda dilação probatória.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restaram demonstrados.

Isso porque, restou amplamente demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu a propriedade rural referente a fração de 726,00 ha (setecentos e vinte e seis hectares) do lote Rural no AF 5/1 – 1/C, com área total de 956,09 ha (novecentos e cinquenta e seis hectares e nove ares), denominada Fazenda Martins II, imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta – MT, sob a matrícula n o 33.612, Livro 2-FL, todavia, os requeridos/vendedores omitiram as irregularidades de cunho ambiental, que impedem a prática de atividade agrícola naquele imóvel, principal atividade que seria desenvolvida pelos autores/compradores.

Ora, quando da negociação, conforme consta no contrato de compra e venda entabulado entre as partes (ID80680717-pág.1 e 6), a propriedade rural estaria livre de qualquer ônus reais ou pessoais, hipoteca ou penhora, locação ou arrendamento,
impedimentos ambientais
, tributos fiscais, encargos, imposto, multa ou débitos de qualquer natureza (item 03-Do Imóvel),
bem como, os Vendedores seriam totalmente responsáveis por eventuais multas, débitos ou encargos que recaírem sobre o imóvel, decorrentes de infrações aplicadas pelo IBAMA, SEMA, ou qualquer órgão de proteção ambiental, seja federal, estadual ou municipal, ou qualquer ato praticado antes da assinatura do contrato de compra e venda (cláusula quarta – dos débitos, multas e infrações do imóvel).

ALÉM DISSO, CONFORME CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES, PRECISAMENTE EM SEU PARÁGRAFO TERCEIRO, OS VENDEDORES DECLARARAM QUE ATÉ A DATA DO CONTRATO NÃO HAVIA AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM COMO OBJETO O IMÓVEL DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, BEM COMO DECLARARM A INEXISTÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO, SE RESPONSABILIZANDO INTEGRALMENTE POR EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL DE FATO ANTERIOR À POSSE DO REFERIDO IMÓVEL.

Dessa forma, após trabalho realizado pelo Engenheiro Florestal Allan Coutinho Simões, CREA/RN: 1200661346, verificou-se que o imóvel rural possui área aberta de 461,6711 hectares,
sendo apenas 166,9267 hectares de área consolidada
e 294,7444 de área aberta passível de recuperação ambiental, ou seja, é possível o exercício de atividade agrícola em apenas 166,9267 hectares, se efetuado a recuperação da outra área aberta.

Ademais, constatou-se a existência de Auto de Infração no. 20033421 e Termo de Embargo/Interdição no. 20034138, decorrentes de desmatamentos ilegais a corte raso em 14,76 hectares entre o período de 22/07/2019 e 12/08/2019, dificultando, ainda mais, o exercício da agricultura pelos autores, portanto, HÁ PASSIVO AMBIENTAL NA PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELOS AUTORES, O QUE TEM DIFICULTADO SUA ATIVIDADE DE AGRICULTURA, situação está em total desacordo com o contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Conforme observado pelo engenheiro florestal responsável pelo estudo técnico realizado na propriedade, para obtenção do CAR junto aos órgãos ambientais competentes, terá que regularizar todos os passivos ambientais existente na propriedade, com a implantação do PRADA – Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada, ou seja, terá que recompor a área de 294,74 ha (duzentos e noventa e quatro hectares e setenta e quatro áres) com a plantação de árvores nativas, restando apenas a área de 166,92 ha (cento e sessenta e seis hectares e noventa e dois ares), do total de 726 ha (setecentos e vinte e seis hectares), para utilização (ID80683246-pág.1/13).

Quanto ao perigo de dano verifico que, conforme comprovou a parte autora, estes já realizaram a preparação da terra com limpeza, destoca, nivelação, adubação e todas as correções da área para a propriedade ficar apta para o plantio da safra 2020/2021 de soja e milho, preparando uma área de 183,40 ha (cento e oitenta e três hectares e quarenta ares), realizando alto investimento na propriedade, assim, para evitar futuros prejuízos aos autores, e, diante da inexistência de acordo amigável entre as partes, a manutenção da posse dos mesmos na propriedade rural é medida que se impõe
.

A posse, como visibilidade do domínio, traduz a conduta normal externa da pessoa em relação à coisa, numa aparência de comportamento como se fosse proprietário, com o fito de lograr seu aproveitamento econômico. Ocorre, assim, para que a coisa cumpra a sua finalidade, um deslocamento a título convencional, e, então, outra pessoa fundada no contrato, tem a sua posse sem afetar a condição jurídica do proprietário ou do possuidor antecedente. A teoria de Ihering comporta o entendimento que basta à determinação da posse que se proceda em relação à coisa como o faz o proprietário (posse-= visibilidade do domínio) e aquele que a recebe numa destinação econômica usa-se como faria o proprietário. Há, na hipótese, a possibilidade de desdobramento da posse, que pressupõe uma certa relação entre o possuidor indireto e o possuidor direto.

Segundo precedentes, a cláusula de transferência da posse constante na escritura pública (constituto possessório) é uma das formas de aquisição da posse pelo comprador, sendo cabível, em caso de esbulho, sua defesa por meio de ação reivindicatória. Na espécie, verifico que os autores sofreram ameaças proferidas pelos requeridos, que adentraram a propriedade rural e ameaçaram voltar para resolver a situação.

Importante mencionar aqui a posição do Superior Tribunal de Justiça, compreendendo que a mera posse
indireta
daquele que adquiriu um bem imóvel, constante de
cláusula constituti
, poderá ajuizar reintegração de posse, ainda que nunca tenha exercido o
corpus
:

(...)

Para tanto, o deferimento da liminar encontra-se evidente, principalmente, pelo descumprimento das cláusulas contratuais pelos Vendedores, que omitiram a existência de passivo ambiental na propriedade rural, o que dificulta a produção agrícola dos autores, pois
só puderam realizar o plantio em uma área de 149,90 ha
(cento e quarenta e nove hectares e noventa ares) que realmente é considerada como área consolidada.
A outra fração de 33,50 ha (trinta e três hectares e cinquenta áres) que já havia sido preparada pelos Requerentes, não foi realizado o plantio, haja vista que não se enquadrava como área consolidada, conforme parecer técnico elabora pelo engenheiro florestal Allan Coutinho Simões, CREA/RN: 1200661346, caracterizando como área degradada
.
Bem como, pela tentativa e esbulho possessório pelos requeridos, visto as ameaças e/ou coação proferidas em face dos autores
.”
(id. 80711355 – autos de origem – grifei e negritei)

Nesse passo, restando evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem o douto magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA C/C DESPEJO – NULIDADE DA CITAÇÃO – RETRATAÇÃO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Constatada a inadimplência dos arrendatários, bem como, tendo os arrendantes cumprido as formalidade exigidas para a constituição da mora, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.”
(RAI n. 1018738-07.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ART. 294 E 300 DO NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO - IRREGULARIDADE DO CONDOMÍNIO.

1.
A tutela provisória de urgência de natureza cautelar pode ser deferida nos termos do art. 300 do NCPC, desde que estejam comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Considerando que o objeto da ação originária é a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel decorrente da irregularidade do condomínio em que se situa a quota parte do imóvel adquirido, não se mostra admissível exigir-se do contratante o cumprimento de sua obrigação consistente no pagamento das parcelas do contrato, quando se pretende a rescisão da avença por culpa do vendedor.

3. Comprovada a probabilidade do direito invocado decorrente da alegada irregularidade do condomínio, somado ao perigo de dano, possível a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda de imóvel.

4.Recurso conhecido e provido.”
(TJMG, RAI n. 10000191048800001, 11a Câm. Cível, Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 04.12.2019 - negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, poderá os réus, ora agravantes, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, face a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno n. 1012558-38.2022.8.11.0000, interposto pelos recorrentes nestes autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022